Tribunal: CARF
Processo: 10880.726520/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726520/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
PEGASUS TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET. SERVIÇOS
DE VALOR ADICIONADO. REGIME DE INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.472/97, compreende-se serviço de
telecomunicação o conjunto de atividades estabelecido no caput, não
observado o conjunto, deve ser reconhecido como serviço adicional nos termos
do art. 61, da Lei 9.472/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
.
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a
reproduzir o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Tratam os autos da Declaração de Compensação n° 18969.33095.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726520/2009-88
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

201205.1.3.04-3014, transmitida eletronicamente em 20/12/2005,
com base em Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF
apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

Em 26/07/2010 foi emitido o Parecer Conclusivo no 185/2010 pelo
Auditor-Fiscal Guilherme Coelho Gonçalves da Divisão de
Orientação e Análise Tributária –DIORT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro – DRF/RJO I, que analisou o
direito creditório declarado pela contribuinte no PER/DCOMP
objeto dos autos, e concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório em litígio e pela não homologação das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 8969.33095.201205.1.3.04-3014.
O direito creditório pleiteado decorre de alteração na base de
cálculo da Cofins não-cumulativa (código de receita 5856),
relativa a dezembro de 2004, de R$ 4.698.084,51 para R$
668.097,23.
Segue transcrição do relatório e razões de decidir do Parecer
Conclusivo no 185/2010 (fls. 727 a 738, emitido em 26/07/2010
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro –
DRF RJO I No ano-calendário de 2004, consoante o declarado na
DIPJ - 2005 retificadora n.° 1305219, ainda na ficha 06A
(Demonstração do Resultado - PJ em Geral), as fls. 125, assim
como segundo o consignado no balancete as fls.476, a Pegasus
Telecom S/A não auferiu receitas advindas da revenda de
mercadorias, mas tãosomente da prestação de serviços (valor bruto
anual de R$ 199.900.492,11), as quais, líquidas das vendas
canceladas, devoluções e descontos incondicionais (montante anual
de R$ 14.993.602,33 declarado na DIPJ e confirmado no balancete
as fls. 480), perfizeram, em todo o ano, R$ 184.906.889,78 e, em
dezembro, montaram R$ 22.761.171,13 (R$ 23.877.349,99 - R$
1.116.178,86),
conforme se constata no balancete daquele mês as fls. 476 e as fls.
480; na coluna reservada ao registro dos desvios absolutos.
DJ DRJ01 DF Fl. 894 Documento nato-digital Documento de 13 página(s)
assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP08.1220.11544.TLH4. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Processo 10880.726520/2009-88 Acórdão n.o 03-72.142 DRJ/BSB Fls. 895 3 Os
acima mencionados excertos do Razão as fls. 334/353, conjugados
com o balancete mensal as fls. 471/482-verso, corroboram as
importâncias de R$ 46.593.860,58 e R$ 1.090.651,58 informadas
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

na linha 24 (Outras Receitas Financeiras) e na linha 30 (Outras
Receitas Operacionais) da ficha 06A (Demonstração do Resultado
— PJ em Geral) da DIPJ retificadora 2005 n° 1305219 e,
adicionalmente, no que tange a dezembro, permitem constatar que
as receitas que compuseram a primeira delas totalizaram R$
10.873.480,79 (fls. 480-verso).
Permite ainda o balancete as fls. 471/482-verso, parcialmente
transcrito no Quadro 03 abaixo, constatar que em dezembro as
receitas antes declaradas como sujeitas ao regime não-cumulativo
importaram em R$ 4.029.987,28, a confirmar na espécie o indicado
pela TNL PCS S/A na planilha as fls. 286.

Com fundamento no exposto até esta quadra e nas Instruções de
Preenchimento da DIPJ — 2005 divulgadas pela então Secretaria
da Receita Federal - SRF, segundo as quais na linha 09 (Outras
Receitas) da ficha 25 (Calculo da COFINS – Regime Não-
Cumulativo — Incidência Total ou Parcial) devem ser informadas,
entre outras, as receitas financeiras, bem assim tendo em mente
que estas, quanto aos fatos geradores posteriores a 02/08/2004,
passaram a ser tributadas à alíquota zero (Lei n.o 10.865/2004 e
Decreto n.o 5.164/2004), é de concluir, sem que isso, cabe advertir,
possa ser entendido como juízo acerca da pertinência ou não do
aduzido na resposta oferecida pela TNL PCS S/A A Intimação n.o
43/2010, que em relação a dezembro os valores declarados na
ficha 25 da DIPJ — 2005 retificadora n.o 1305219, As fls.
125, devem ser realocados em consonância com sua natureza da
seguinte forma:

Calha referir, em prol da clareza, que:
i) A realocação ora procedida se coaduna perfeitamente com o que
foi informado na ficha 07 (Calculo da COFINS) do DACON
retificador do 4o trimestre n.o 0000.100.2006.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

0000157, às fls. 250.
ii) Tanto na ficha 25 da DIPJ — 2005 primitiva/cancelada n.o
0981514 relativa a dezembro, As fls. 119, como na ficha 07 do
DACON
original
do
4
°
trimestre
de
2004
n.o
0000.100.2005.00043195, As fls. 226, foi declarada como receita
da prestação de serviços sujeita ao regime cumulativo a
importância de R$ 18.063.084,93; a qual é excedida pela de R$
22.093.072,21 declarada como tal na DIPJ —2005 retificadora n.o
1305219 e no DACON retificador n.o 0000.100.2006.0000157, às
fls. 250, em exatamente R$ 4.029.987,28, a confirmar mais uma
vez o assinalado a esse respeito pela contribuinte na planilha às
fls. 286.
Assevera a TNL PCS S/A, que as receitas que excluiu da base de
cálculo da COFINS sujeita ao regime não-cumulativo, vale dizer,
aquelas enumeradas no Quadro - 03 no importe de R$
4.029.987,28, passaram a ser tributadas pelo ICMS e, nesse passo,
tratadas como decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações e tributadas à alíquota de 3% (aplicável ao
regime cumulativo), ao revés daquela de 7,6% aplicável ao regime
não-cumulativo; mercê do preceituado no inciso VIII do art. 10 da
Lei n.o 10.833/2003.
A toda evidência, a Pegasus Telecom S/A não perfilhava esse
entendimento, eis que, como ressaltado acima, tanto na DIPJ -
2005 primitiva/cancelada n.° 0981514 como no DACON original
do
4°
trimestre
de
2004
n.o
0000.100.2005.00043195,
apresentados, respectivamente, em 29/06/2005 (fls. 95) e em
25/01/2005 (fls. 192), meses antes, portanto, da sua incorporação
pela TNL PCS S/A, ocorrida em 30/11/2005 (fls. 14/17), a receita
da prestação de serviços submetida à tributação sob o regime
cumulativo importou em R$ 18.063.084,93 (...)
Estamos, então, admitindo-se, por hipótese, a prevalência do sentir
da TNL PCS S/A sobre o da Pegasus Telecom S/A, que, por
exclusão, ou a contrario sensu, não haveria que se cogitar da
incidência do Imposto sobre Serviços - ISS sobre as receitas
cifradas no Quadro - 03, posto que teriam sido auferidas mediante
a prestação de serviços de telecomunicações e tributadas pelo
ICMS.
Sucede que ao que foi verificado no balancete às fls. 471/482-
verso, relativo a dezembro de 2004, parte da quantia de R$
1.524.313,79, contabilizada As fls. 478- verso e declarada na linha
15 (ISS) da ficha 06A (Demonstração do Resultado — PJ em
Geral) da DIPJ — 2005 retificadora n.° 1305219, às fls. 125,
apresentada depois da incorporação da DIPJ — 2005 retificadora
n.° 1305219, às fls. 125, apresentada depois da incorporação da
Pegasus Telecom S/A, cabe repisar, é constituída exatamente pelo
ISS incidente sobre tais receitas, a saber:
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

Ademais, não deve ser olvidado que a competência para definir
quais são os serviços de telecomunicações é da União Federal,
que, ao editar a Lei Geral de Telecomunicações, excluiu da
categoria os denominados serviços adicionados nos seguintes
termos:
Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de telecomunicação.
§1o Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por
fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos imagens,
sons ou informações de qualquer natureza.
§2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou
aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de
telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o
caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive
terminais portáteis.
Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta,
a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual
não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações.
§1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e
deveres inerentes a essa condição.
§2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado,
cabendo à Agencia, para assegurar esse direito, regular os
condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e
as prestadoras de serviço de telecomunicações."
Dessa forma, não é demais afirmar que nem todos os serviços
prestados pelas empresas de telecomunicações podem ser
caracterizados como tal.
De toda sorte, não obstante o disposto no art. 165 do Código
Tributário Nacional - CTN, no sentido de que o sujeito passivo tem
direito à restituição do tributo pago a maior ou indevidamente
independentemente de prévio protesto, fica patente que no caso
vertente o procedimento adotado pela TNL PCS S/A, no que se
refere à retificação das DCTFs de que trata o Quadro - 02 e das
declarações que deram causa ao direito creditório reivindicado na
Declaração de Compensação n.o 18969.33095.201205.1.3.04-3014
e naquelas relacionada no Quadro - 07 abaixo, não pode ser
aceito, pois, além de todo o exposto, é preciso ter em conta o
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

disposto no art. 147 do Código Tributário Nacional, o qual
estabelece que a retificação de declaração por iniciativa do sujeito
passivo, quando vise a reduzir tributo, só é admissível mediante
comprovação do alegado erro.
De posse dos valores débitos coligidos no Quadro 02 sob o código
de receita 5856 (COFINS — Regime Não-Cumulativo), é possível
verificar que nos períodos de apuração de fevereiro a novembro de
2004, utilizando, mutatis mutandis, os mesmos critérios e razões
acima descritos atinentes a dezembro, a TNL PCS S/A excluiu da
base de cálculo da COFINS Não-Cumulativa as importâncias
listadas no Quadro 06 a seguir, as quais, exceto por diferenças de
centavos, se confundem com aquelas listadas na planilha de sua
lavra às fls. 285.

Na primeira parte deste parecer foi superficialmente reportado
que os direitos creditórios apurados com base nessas exclusões
foram
reivindicados
em
nove
outras
Declarações
de
Compensação, mais precisamente naquelas destacadas nas telas
do SIEF reproduzidas as fls. 483/491 e listadas no Quadro 07
abaixo, todas transmitidas em 20/12/2005, nas quais, de acordo
com o assinalado nas respectivas cópias as fls.
492/536, foram declaradas, mediante a utilização de parte dos
pagamentos enumerados no Quadro 08 (realizados com base nas
DCTFs originalmente apresentadas), as compensações dos débitos
relacionados no Quadro 09.

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito
que restou assim ementado:
A s s u n t o : C o n t r i b u i ç ã o p a r a o P I S / P a s ep Período
de
apuração:
01/01/2003
a
31/12/2004
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os
acréscimos
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO.
Os créditos da não-cumulatividade, quando comprovados, devem
ser excluídos do lançamento de ofício das contribuições.
A s s u n t o : C o n t r i b u i ç ã o p a r a o F i n a n c i a m e n t o
d a S e g u r i d a de S o c i a l - C o f i n s Período de apuração:
01/02/2004 a 31/12/2004 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o
PIS, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de
ofício com os devidos acréscimos legais.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
LANÇAMENTO.
EXCLUSÃO.
Os créditos da não-cumulatividade, quando comprovados, devem
ser excluídos do lançamento de ofício das contribuições.

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

Assim, com base no Parecer Conclusivo n.° 185/2010, foi emitido
o Despacho Decisório (fls. 739), que não reconheceu os direitos
creditórios
pleiteados
no
PER/DCOMP
no
18969.33095.201205.13.04-3014
e
nas
Declarações
de
Compensação listadas no Quadro 7, e não homologou os débitos
declarados nestas declarações.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 13/08/2010 (fl. 743),
bem como da cobrança dos débitos confessados nas Declarações
de Compensação, o sujeito passivo apresentou em 10/09/2010,
manifestação de inconformidade às fls. 754 a 767 acrescida de
documentação anexa.
Inicialmente a contribuinte protesta pela tempestividade da
apresentação da Manifestação de Inconformidade e esclarece,
resumidamente, que o crédito compensado se origina da empresa
Pegasus Telecom S/A, incorporada pela Requerente em novembro
de 2005.
Com base em novos cálculos, referentes a anos anteriores à
aquisição da empresa, foi identificado que a contribuinte havia
realizado pagamentos em desconformidade com a modalidade de
incidência da Cofins, em relação aos fatos geradores ocorridos no
período em análise. A lide gira em torno do enquadramento de
determinados serviços prestados pela Pegasus Telecom S/A.
Enquanto a empresa considerou que as receitas deveriam ser
tributadas no regime de apuração cumulativa, a Receita Federal
entendeu estar+em enquadrados na modalidade não-cumulativa
de apuração da Cofins.
Apresenta os seguintes argumentos, em sua defesa:
a) Da legítima origem do crédito. Esclarece que uma vez que a
empresa presta serviços tributados tanto pela sistemática da não-
cumulatividade, quanto pela cumulatividade, gerou-se confusão na
apuração da Cofins (período de apuração dezembro/2004)
incidente sobre as receitas decorrentes de certos serviços, que, por
serem serviços de telecomunicações, deveriam ter sido destacados
na modalidade cumulativa. No reexame dos tributos recolhidos
pela incorporada, a empresa incorporadora detectou valores
pagos indevidamente a titulo de Cofins, com base no entendimento
de que as receitas provenientes de alguns serviços de
telecomunicações foram erroneamente tributadas na modalidade
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

não-cumulativo (cuja alíquota é de 7,6%) no ano 2004, quando,
em verdade, deveriam ter sido enquadrados na modalidade
cumulativa (cuja alíquota é de 3%).
b) Do correto enquadramento dos serviços prestados. Alega que as
receitas
provenientes
da
prestação
de
serviços
de
telecomunicações devem continuar a ser tributadas pela Lei no
9.718/1998 (sistemática cumulativa). Portanto, basta perquirir a
origem das receitas (se provenientes da prestação de serviços de
telecomunicações ou não) tributáveis pela Cofins naquele período
de apuração, para, então, enquadrá-las na modalidade de
incidência (se cumulativa ou não)
respectiva e, conseguintemente, apurar a base de cálculo e aplicar
a alíquota adequada. Enfatiza que seu único objeto social é a
prestação de serviços de telecomunicações, de forma que os outros
serviços prestados por ela são chamados de serviços de valor
adicionado.
c) Do patente equívoco em contabilizar receitas de serviços de
telecomunicação como tributadas pelo ISS. Alega que o fato das
receitas de serviços de telecomunicações terem sido contabilizadas
como passíveis da incidência do ISS não tem o condão de
desnaturar sua origem, razão pela qual as receitas se mantêm
sujeitas à tributação cumulativa da Cofins, independentemente de
terem sido tributadas pelo ISS por equívoco da Requerente.
Enfatiza que, constatado que os serviços de Porta de Acesso TC
Frame – Fat, Porta de Acesso Internet IP Dedicado – Fat e Porta
de Acesso TC VPN IP – Fat têm efetiva natureza de
telecomunicação, devem os mesmos, por expressa determinação
legal, ser tributados pela COFINS-Cumulativa (Lei n.° 9.718/98),
pouco importando as demais exações incidentes sobre tais serviço
de comunicações recolhidas em favor de outros entes políticos da
federação (estado ou município).
Ao final, requer que sejam homologadas as compensações
efetuadas, reconhecendo-se integralmente o direito creditório
devidamente atualizado.
Acrescenta que, caso os documentos acostados não sejam
suficientes para comprovar o alegado, requer a realização das
diligências cabíveis ou até mesmo de perícia técnica, objetivando
(i) atestar e confirmar a evidente natureza de telecomunicação
dos serviços de Porta de Acesso TC Frame — Fat, Porta de
Acesso Internet IP Dedicado — Fat e Porta de Acesso TC VPN IP
— Fat, e (ii) atestar a correção dos procedimentos adotados pela
Requerente que originou o crédito em seu favor utilizado para
pagamento via compensação de débitos próprios de COFINS
relativos ao ano de 2004.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa DRJ:
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
Ano-calendário:
2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET.
SERVIÇOS
DE
VALOR
ADICIONADO.
REGIME
DE
INCIDÊNCIA.
O serviço de conexão à Internet é um serviço de valor
adicionado sujeito à incidência do PIS e da Cofins pelo regime
não-cumulativo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte)
só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo, sendo que a compensação somente pode ser autorizada
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o
crédito pleiteado é inexistente.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando
reforma em síntese:
a) que houve o pagamento de 7,6% do COFINS não-cumulativo, quando
se tratava de cumulatividade e alíquota de 3%;
b) que as receitas provenientes das prestações de servições de
telecomunicações devem ser tributadas pela Lei 9718/98, art. 8o.;
c) o conceito de telecomunicação é aquele estabelecido no art. 60 da Lei
9472/97;
d) que alguns serviços foram tributados pelo não-cumulativo quando
deveriam ser pelo cumulativo;

e) que houve equívoco da empresa para o recolhimento do regime
tributário;
f) patente equívoco em contabilizar receitas de serviços de telecomunicação
como tributadas pelo ISS.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.

Em suma, a lide travada nos presentes autos é se a empresa deve ser tributada
pelo regime não-cumulativo ou cumulativo, referente aos seguintes serviços:
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

Conforme narrado pelo relatório DRJ, “o crédito compensado se origina da
empresa Pegasus Telecom S/A, incorporada pela Requerente em novembro de 2005. Com base
em novos cálculos, referentes a anos anteriores à aquisição da empresa, foi identificado que a
contribuinte havia realizado pagamentos em desconformidade com a modalidade de incidência
da Cofins, em relação aos fatos geradores ocorridos no período em análise. A lide gira em torno
do enquadramento de determinados serviços prestados pela Pegasus Telecom S/A. Enquanto a
empresa considerou que as receitas deveriam ser tributadas no regime de apuração cumulativa,
a Receita Federal entendeu estar+em enquadrados na modalidade não-cumulativa de apuração
da Cofins”
Contudo a empresa encontrava-se no regime cumulativo, fato incontroverso é
que a Lei 9718/98, em seu art. 8o., a alíquota do COFINS foi elevada para 3% por cento para
serviços de telecomunicação.

Ainda a Lei 10.833/03, trouxe a hipótese sobre o tratamento de
telecomunicações, em seu art. 10, VIII, vejamos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1oa 8o
(...)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de
telecomunicações;

Para tanto os serviços de telecomunicação

Assim, é irrisório invocar aplicação da Lei 9718/98, sendo que existe hipótese
especifica na Lei 10833/03, em seu art. 10, VIII.

O Superior Tribunal de Justiça balizou o quais atividades é considerado
telecomunicação:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. SERVIÇO PRESTADO PELOS PROVEDORES DE
ACESSO À INTERNET. ARTIGOS 155, II, DA CONSTITUIÇÃO
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

FEDERAL, E 2o, II, DA LC N. 87/96. SERVIÇO DE VALOR
ADICIONADO. ARTIGO 61 DA LEI N. 9.472/97 (LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES). NORMA N. 004/95 DO MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES.
PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O USO DE SERVIÇOS
E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO A SERVIÇOS
INTERNET, DA ANATEL. ARTIGO 21, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS.
Da leitura dos artigos 155, inciso II, da Constituição Federal, e 2o,
inciso III, da Lei Complementar n. 87/96, verifica-se que cabe aos
Estados e ao Distrito Federal tributar a prestação onerosa de
serviços de comunicação. Dessa forma, o serviço que não for
prestado de forma onerosa e que não for considerado pela
legislação pertinente como serviço de comunicação não pode
sofrer a incidência de ICMS, em respeito ao princípio da estrita
legalidade tributária.
Segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações ?
ANATEL, "a Internet é um conjunto de redes e computadores que
se interligam em nível mundial, por meio de redes e serviços de
telecomunicações, utilizando no seu processo de comunicação
protocolos padronizados. Os usuários têm acesso ao ambiente
Internet por meio de Provedores de Acesso a Serviços Internet. O
acesso aos provedores pode se dar utilizando serviços de
telecomunicações dedicados a esse fim ou fazendo uso de outros
serviços de telecomunicações, como o Serviço Telefônico Fixo
Comutado" ("Acesso a Serviços Internet", Resultado da Consulta
Pública 372 - ANATEL).
A Proposta de Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de
Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet, da ANATEL,
define, em seu artigo 4o, como Provedor de Acesso a Serviços
Internet ? PASI, "o conjunto de atividades que permite, dentre
outras utilidades, a autenticação ou reconhecimento de um
usuário para acesso a Serviços Internet". Em seu artigo 6o
determina, ainda, que "o Provimento de Acesso a Serviços
Internet não constitui serviço de telecomunicações, classificando-
se seu provedor e seus clientes como usuários dos serviços de
telecomunicações que lhe dá suporte".
Por outro lado, a Lei Federal n. 9.472/97, denominada Lei Geral
de Telecomunicações ? LGT, no § 1o de seu artigo 61, dispõe que
o serviço de valor adicionado "não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e
deveres inerentes a essa condição". O caput do mencionado
artigo define o referido serviço como "a atividade que acrescenta,
a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o
qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações." O serviço prestado pelo provedor de acesso à
Internet não se caracteriza como serviço de telecomunicação,
porque não necessita de autorização, permissão ou concessão da
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

União, conforme determina o artigo 21, XI, da Constituição
Federal.
Não oferece, tampouco, prestações onerosas de serviços de
comunicação (art. 2o, III, da LC n. 87/96), de forma a incidir o
ICMS, porque não fornece as condições e meios para que a
comunicação ocorra, sendo um simples usuário dos serviços
prestados pelas empresas de telecomunicações.
Na lição de Kiyoshi Harada, "o provedor de acesso à internet
libera espaço virtual para comunicação entre duas pessoas,
porém, quem presta o serviço de comunicação é a concessionária
de serviços de telecomunicações, já tributada pelo ICMS. O
provedor é tomador de serviços prestados pelas concessionárias.
Limita-se a executar serviço de valor adicionado, isto é, serviços
de monitoramento do acesso do usuário à rede, colocando à sua
disposição equipamentos e softwares com vistas à eficiente
navegação." O serviço prestado pelos provedores de acesso à
Internet cuida, portanto, de mero serviço de valor adicionado, uma
vez que o prestador se utiliza da rede de telecomunicações que lhe
dá suporte para viabilizar o acesso do usuário final à Internet, por
meio de uma linha telefônica.
Conforme pontifica Sacha Calmon, "o serviço prestado pelos
provedores de acesso à Internet é um Serviço de Valor Adicionado,
não se enquadrando como serviço de comunicação, tampouco
serviço de telecomunicação. Este serviço apenas oferece aos
provedores de Acesso à Internet o suporte necessário para que o
Serviço de Valor Adicionado seja prestado, ou seja, o primeiro é
um dos componentes no processo de produção do último." Nessa
vereda, o insigne Ministro Peçanha Martins, ao proferir voto-vista
no julgamento do recurso especial embargado, sustentou que a
provedoria via Internet é serviço de valor adicionado, pois
"acrescenta informações através das telecomunicações. A
chamada comunicação eletrônica, entre computadores, somente
ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer
natureza, ou seja, a cabo ou via satélite. Sem a via telefônica
impossível obter acesso à Internet. Cuida-se, pois, de um serviço
adicionado às telecomunicações, como definiu o legislador. O
provedor é usuário do serviço de telecomunicações. Assim o diz a
lei." Conclui-se, portanto, que, nos termos do artigo 110 do
Código Tributário Nacional, não podem os Estados ou o Distrito
Federal alterar a definição, o conteúdo e o alcance do conceito de
prestação de serviços de conexão à Internet, para, mediante
Convênios Estaduais, tributá-la por meio do ICMS.
Como a prestação de serviços de conexão à Internet não cuida de
prestação onerosa de serviços de comunicação ou de serviços de
telecomunicação, mas de serviços de valor adicionado, em face
dos princípios da legalidade e da tipicidade fechada, inerentes ao
ramo do direito tributário, deve ser afastada a aplicação do ICMS
pela inexistência na espécie do fato imponível.
Segundo salientou a douta Ministra Eliana Calmon, quando do
julgamento
do
recurso
especial
ora
embargado,
"independentemente de haver entre o usuário e o provedor ato
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

negocial, a tipicidade fechada do Direito Tributário não permite a
incidência do ICMS".
Embargos de divergência improvidos.
(EREsp 456.650/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/
Acórdão Ministro FRANCIULLI NETTO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/05/2005, DJ 20/03/2006, p. 181)

Nesse sentido, o art. 61 da Lei 9472/97, colaciona algumas hipóteses de que
não seria serviço de telecomunicação, vejamos:
Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta,
a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual
não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e
deveres inerentes a essa condição.

Para melhor compreensão, assim descreve a contribuinte sobre os serviços que
entende ter direito ao crédito:

Pela explanação da contribuinte, o serviço desempenhado trata-se de valor
adicionado, pois são tecnologias utilizadas relacionadas ao acesso e movimentação de
informações.
O art. 61 da Lei 9472/97 em seu caput, aduz que quando a atividade apenas é
acrescentado para telecomunicação, deve ser compreendido como serviço adicional e não
propriamente de telecomunicação.
Ainda para que seja caracterizada a telecomunicação, deve compreender o
conjunto de atividades conforme o dispositivo art. 60 da Lei 9472/97:
Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de telecomunicação.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por
fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens,
sons ou informações de qualquer natureza

Deste modo, não caracterizado o conjunto de atividades acima exposto, nego
provimento.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A análise da matéria posta em sede recursal passa, necessariamente, pela
compreensão da natureza dos serviços prestados pela Recorrente, se são serviços de
telecomunicações ou de valor adicionado.
Os serviços elencados no presente processo estão descritos como (i) “Porta de
Acesso TC Frame – Fat”; (ii) “Porta de Acesso Internet IP Dedicado – Fat” e (iii) ‘Porta de
Acesso TC VPN IP – Fat”.
A Recorrente defende que tais serviços são de telecomunicações, enquanto a
Fiscalização e a decisão recorrida apontam que os serviços são de valor adicionado.
A Lei no 9.472/1997, em seu art. 61 assim prescreve:
“Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que
acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e
com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao
acesso,
armazenamento,
apresentação,
movimentação
ou
recuperação de informações.
§1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e
deveres inerentes a essa condição.
§2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado,
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

cabendo à Agencia, para assegurar esse direito, regular os
condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e
as prestadoras de serviço de telecomunicações.”
Compreendo que os serviços em exame no presente processo são de conexão e
acesso à internet e assim devem ser qualificados como serviços de valor adicionado.
Correta a decisão recorrida quando assenta:
“Em relação aos serviços de “Porta de Acesso TC Frame – Fat”,
“Porta de Acesso Internet IP Dedicado – Fat” e “Porta de Acesso
TC VPN IP – Fat”, temos, ainda as seguintes definições:
Porta é um ponto físico (hardware) ou lógico (software), no qual
podem ser feitas conexões, ou seja, um canal através do qual os
dados são transferidos entre um dispositivo de entrada e o
processador ou entre o processador e um dispositivo de saída.
Uma porta de software é uma conexão virtual que pode ser usada
na transmissão de dados. As mais comuns são as portas
protocoladas TCP e UDP, que são usadas para conexão entre os
computadores e a Internet. Já uma porta de hardware serve como
elemento de ligação entre um computador e outro, ou entre um
computador
e
um
periférico
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Porta_(redes_de_computadores)).
Os serviços oriundos de “Porta de acesso”, de que trata a lide em
questão, são enquadradas na modalidade “Serviço de Conexão à
Internet” (SCI). No sítio da Internet da Anatel (*) consta a
definição de “Serviço de Conexão à Internet” e de “Serviço de
Valor Adicionado”:
3. Qual a definição de Serviço de Conexão à Internet (SCI)?
Serviço de Conexão à Internet - SCI, conforme definido na Norma
do Ministério das Comunicações n.o 004, de 31/05/1995, é o nome
genérico que designa o serviço de valor adicionado que possibilita
o acesso à Internet a usuários e provedores de serviços de
informações. O provimento do SCI não depende de concessão,
permissão ou autorização da Anatel.
2. Qual a definição de Serviço de Valor Adicionado (SVA)?
Serviço de Valor Adicionado - SVA, definido no artigo 61 da LGT,
é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte - e com o qual não se confunde - novas utilidades
relacionadas ao acesso, ao armazenamento, à apresentação, à
movimentação ou à recuperação de informações. O SVA não
constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu
provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá
suporte. É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços
de telecomunicações para prestação de serviços de valor
adicionado.
(*)http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do
?acao=&codItemCanal=1266&codigoVisao=$visao.codigo&nom
eVisao=$visao.descricao&nomeCanal=Internet&nomeItemCanal
=D%FAvidas%20freq%FCentes&codCanal=366”
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

Imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça – STJ sumulou que não
há incidência do ICMS no serviço de provedor de acesso a internet, conforme Súmula no 334 a
seguir reproduzida:
“Súmula 334 - O ICMS não incide no serviço dos provedores de
acesso à Internet.”
Um dos acórdãos adotados pelo STJ para sumular a matéria está ementado nos
seguintes termos:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. SERVIÇO PRESTADO PELOS PROVEDORES DE
ACESSO À INTERNET. ARTIGOS 155, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E 2o, II, DA LC N. 87/96. SERVIÇO DE VALOR
ADICIONADO. ARTIGO 61 DA LEI N. 9.472/97 (LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES). NORMA N. 004/95 DO MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES.
PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O USO DE SERVIÇOS
E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO A SERVIÇOS
INTERNET, DA ANATEL. ARTIGO 21, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS.
Da leitura dos artigos 155, inciso II, da Constituição Federal, e 2o,
inciso III, da Lei Complementar n. 87/96, verifica-se que cabe aos
Estados e ao Distrito Federal tributar a prestação onerosa de
serviços de comunicação. Dessa forma, o serviço que não for
prestado de forma onerosa e que não for considerado pela
legislação pertinente como serviço de comunicação não pode
sofrer a incidência de ICMS, em respeito ao princípio da estrita
legalidade tributária.
Segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL, "a Internet é um conjunto de redes e computadores que
se interligam em nível mundial, por meio de redes e serviços de
telecomunicações, utilizando no seu processo de comunicação
protocolos padronizados. Os usuários têm acesso ao ambiente
Internet por meio de Provedores de Acesso a Serviços Internet. O
acesso aos provedores pode se dar utilizando serviços de
telecomunicações dedicados a esse fim ou fazendo uso de outros
serviços de telecomunicações, como o Serviço Telefônico Fixo
Comutado" ("Acesso a Serviços Internet", Resultado da Consulta
Pública 372 - ANATEL).
A Proposta de Regulamento para o Uso de Serviços e Redes de
Telecomunicações no Acesso a Serviços Internet, da ANATEL,
define, em seu artigo 4o, como Provedor de Acesso a Serviços
Internet - PASI, "o conjunto de atividades que permite, dentre
outras utilidades, a autenticação ou reconhecimento de um usuário
para acesso a Serviços Internet". Em seu artigo 6o determina,
ainda, que "o Provimento de Acesso a Serviços Internet não
constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu
provedor e seus clientes como usuários dos serviços de
telecomunicações que lhe dá suporte".
Por outro lado, a Lei Federal n. 9.472/97, denominada Lei Geral
de Telecomunicações - LGT, no § 1o de seu artigo 61, dispõe que o
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

serviço
de
valor
adicionado
"não
constitui
serviço de
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e
deveres inerentes a essa condição". O caput do mencionado artigo
define o referido serviço como "a atividade que acrescenta, a um
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não
se
confunde,
novas
utilidades
relacionadas
ao
acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de
informações." O serviço prestado pelo provedor de acesso à
Internet não se caracteriza como serviço de telecomunicação,
porque não necessita de autorização, permissão ou concessão da
União, conforme determina o artigo 21, XI, da Constituição
Federal.
Não oferece, tampouco, prestações onerosas de serviços de
comunicação (art. 2o, III, da LC n. 87/96), de forma a incidir o
ICMS, porque não fornece as condições e meios para que a
comunicação ocorra, sendo um simples usuário dos serviços
prestados pelas empresas de telecomunicações.
Na lição de Kiyoshi Harada, "o provedor de acesso à internet
libera espaço virtual para comunicação entre duas pessoas,
porém, quem presta o serviço de comunicação é a concessionária
de serviços de telecomunicações, já tributada pelo ICMS. O
provedor é tomador de serviços prestados pelas concessionárias.
Limita-se a executar serviço de valor adicionado, isto é, serviços
de monitoramento do acesso do usuário à rede, colocando à sua
disposição equipamentos e softwares com vistas à eficiente
navegação." O serviço prestado pelos provedores de acesso à
Internet cuida, portanto, de mero serviço de valor adicionado, uma
vez que o prestador se utiliza da rede de telecomunicações que lhe
dá suporte para viabilizar o acesso do usuário final à Internet, por
meio de uma linha telefônica.
Conforme pontifica Sacha Calmon, "o serviço prestado pelos
provedores de acesso à Internet é um Serviço de Valor Adicionado,
não se enquadrando como serviço de comunicação, tampouco
serviço de telecomunicação. Este serviço apenas oferece aos
provedores de Acesso à Internet o suporte necessário para que o
Serviço de Valor Adicionado seja prestado, ou seja, o primeiro é
um dos componentes no processo de produção do último." Nessa
vereda, o insigne Ministro Peçanha Martins, ao proferir voto-vista
no julgamento do recurso especial embargado, sustentou que a
provedoria via Internet é serviço de valor adicionado, pois
"acrescenta informações através das telecomunicações. A
chamada comunicação eletrônica, entre computadores, somente
ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer
natureza, ou seja, a cabo ou via satélite. Sem a via telefônica
impossível obter acesso à Internet. Cuida-se, pois, de um serviço
adicionado às telecomunicações, como definiu o legislador. O
provedor é usuário do serviço de telecomunicações. Assim o diz a
lei." Conclui-se, portanto, que, nos termos do artigo 110 do
Código Tributário Nacional, não podem os Estados ou o Distrito
Federal alterar a definição, o conteúdo e o alcance do conceito de
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

prestação de serviços de conexão à Internet, para, mediante
Convênios Estaduais, tributá-la por meio do ICMS.
Como a prestação de serviços de conexão à Internet não cuida de
prestação onerosa de serviços de comunicação ou de serviços de
telecomunicação, mas de serviços de valor adicionado, em face
dos princípios da legalidade e da tipicidade fechada, inerentes ao
ramo do direito tributário, deve ser afastada a aplicação do ICMS
pela inexistência na espécie do fato imponível.
Segundo salientou a douta Ministra Eliana Calmon, quando do
julgamento
do
recurso
especial
ora
embargado,
"independentemente de haver entre o usuário e o provedor ato
negocial, a tipicidade fechada do Direito Tributário não permite a
incidência do ICMS".
Embargos de divergência improvidos.” (EREsp 456.650/PR, Rel.
Ministro
JOSÉ
DELGADO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
FRANCIULLI
NETTO,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/05/2005, DJ 20/03/2006, p. 181)
Pela leitura do julgado, firmou-se o entendimento de que os serviços de acesso
a internet não são serviços de telecomunicações e que seriam serviços de valor adicionado,
sendo, por decorrência, intributáveis pelo ICMS.
A Recorrente em sua peça recursal não deixa dúvidas de que os serviços objeto
da glosa são efetivamente serviços de acesso e conexão à internet. Vejamos os excertos extraídos
do recurso:
“Numa ponta do circuito (ambiente do Assinante) tem-se o
equipamento denominado “terminal de usuário” e na outra ponta
(ambiente da prestadora) está o equipamento de estação
(multiplexadores, roteadores, etc.), no qual está a placa de acesso
dos diversos Assinantes/Usuários à rede, denominados como
“porta”, ou seja, a “porta” nada mais é do que uma porta de
entrada para o acesso à rede que tratará as informações.
(...)
Em verdade, tais serviços se referem à conexão dedicada ao
acesso à internet por meio da rede da Recorrente, estabelecendo,
assim, uma comunicação bidirecional entre quaisquer usuários
conectados à rede mundial de computadores.”
De modo reiterado o STJ decidiu que os serviços de acesso à internet são
serviços de valor adicionado, de acordo com os julgados adiante:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE - SÚMULA 284/STF - SERVIÇO PRESTADO
PELOS
PROVEDORES
DE
INTERNET
-
ISS
-
NÃO-
INCIDÊNCIA - PRECEDENTES.
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial
em que não foi indicado com objetividade os dispositivos de lei
federal supostamente violados. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A atividade desempenhada pelos provedores de acesso à
internet constitui serviço de valor adicionado (art. 61 da Lei
9472/97).
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726520/2009-88

3. As Turmas de Direito Público desta Corte firmaram
entendimento de que o ISS não incide sobre o serviço prestado
pelos provedores de acesso à internet, em razão desta atividade
não estar compreendida na lista anexa ao Dec. Lei 406/68.
Precedentes.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.” (REsp 1183611/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 22/06/2010)

“TRIBUTÁRIO. ISS. PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET.
SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que não
incide o ICMS sobre o serviço prestado pelos provedores de
acesso à internet, uma vez que a atividade desenvolvida por eles
constitui mero serviço de valor adicionado (art. 61 da Lei n.
9.472/97), consoante teor da Súmula 334/STJ.
2. O ISS incide sobre a prestação serviços de qualquer natureza,
não compreendidos aqueles que cabem o ICMS (art. 156, inciso
III, da Constituição Federal).
3. Não havendo expressa disposição acerca do serviço de valor
adicionado na lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, nem qualquer
identidade entre esse serviço e outro congênere nela
expressamente previsto, não ocorre a incidência do ISS.
4. Recurso especial não-provido.” (REsp 719.635/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2009, DJe 07/04/2009)
A conclusão que se chega é que os serviços de (i) “Porta de Acesso TC Frame –
Fat”; (ii) “Porta de Acesso Internet IP Dedicado – Fat” e (iii) “Porta de Acesso TC VPN IP – Fat”
não são serviços de telecomunicação, tributados pelo regime cumulativo do PIS e da Cofins, mas
serviços de valor adicionado, por sua vez tributados pelo regime não-cumulativo do PIS e da Cofins.
Diante do exposto, perfilho o entendimento de que os serviços listados são de
acesso e conexão à internet, os quais são de valor adicionado sujeito à incidência do PIS e da
COFINS pelo regime não-cumulativo, razão pela qual, voto por acompanhar o Conselheiro relator e
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital